Tribunal: CARF
Processo: 10860.720067/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720067/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.659 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
JUAREZ DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS. Contudo, o recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações do interessado. É ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória que permita identificar os períodos relativos aos
recebimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720067/2011-59
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.659 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720067/2011-59

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 04/07, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006, de
imposto a restituir de R$ 696,69 para imposto a pagar de R$ 311,02.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foi apurada Omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 13.062,88. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte (IRRF), no valor de R$
559,84, relativo aos rendimentos omitidos.
Acrescentou a fiscalização que o valor levantado no processo no 2003.61.21.000754-2
foi R$ 18.661,20. Considerando os honorários advocatícios de R$ 5.598,32, apurou-se o
valor tributável de R$ 13.062,88.
Cientificado do lançamento em 16/12/2010 (AR à fl. 63), o interessado apresentou, em
18/01/2011, a impugnação à fl. 02.
Em síntese, assevera o interessado que:
- não assiste razão para a glosa do imposto de renda pago em setembro de 2007, no
valor de R$ 1.996,94, sobre os valores levantados de R$ 18.661,20;
- o imposto de renda foi recolhido em função do somatório de valores recebidos
anualmente como aposentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e de uma ação
ordinária, que teve seu trâmite pelo Juizado Especial do Estado de São Paulo;
- não faz sentido a Receita Federal cobrar por uma dívida que já foi paga.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato levantadas pela impugnante, em observância ao que
determina a Instrução Normativa no 1061, de 2010 (fl. 14).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 18/19 e no
Despacho Decisório, de fl. 20, no qual concluiu-se pela manutenção da exigência
constante na Notificação de Lançamento.
Apurou a fiscalização, no trabalho de revisão de lançamento, que o interessado
apresentou DAA original, em 14/03/2007, informando rendimentos tributáveis
conforme demonstrado a seguir:
Fonte Pagadora
Rendimento Tributável (R$)
IRRF
INSS
23.224,88
1.234,80
INSS
18.661,20
559,84
Após, em 31/11/2010, apresentou DAA retificadora, informando apenas o montante de
R$ 23.224,88, com IRRF correlato de R$ 1.234,80.
Isto posto, concluiu a fiscalização, que o lançamento foi feito para corrigir a DAA
retificadora, incluindo o valor recebido na ação judicial, considerando a exclusão dos
honorários advocatícios.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, em 20/05/2013
(fl. 23), o interessado, em 14/06/2013, manifestou-se às fls. 25/26.
Em síntese, assevera que:
- viu-se obrigado a assegurar seus direitos através de ação revisional de benefício
previdenciário em face do INSS (processo no 3003.61.21-000754-2);
- a empresa reclamada foi obrigada a retificar sua renda mensal e a pagar atrasados
correspondentes ao somatório de diferenças devidas, mês a mês, com os acréscimos
legais, respeitada a prescrição qüinqüenal;
- recebeu a título de atrasados o valor de R$ 18.661,20, com IRRF de R$ 599,84;
- “sendo que a malha da Receita Federal impõe-me a tributar-me pela faixa máxima,
ou seja 27,5% (vinte e sete e meio por cento), sobre o mencionado montante, cuja esses
valores foram computados para efeito de cálculo na declaração de Imposto, consta no
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.659 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720067/2011-59

recibo de 2007/2006, o que veio gerar imposto a pagar num montante de R$ 1.426,56
(um mil quatrocentos e vinte seis reais e cinqüenta e seis centavos)”;
- foi enviada posteriormente DAA retificadora solicitando o ressarcimento dos valores
que já haviam sido pagos anteriormente, ocasionando assim duplicidade de cobrança
referente ao exercício 2007, no valor de R$ 662,68;
- o benefício percebido tem natureza alimentar e o tributo deveria ter sido cobrado mês
a mês, o que não geraria imposto a pagar;
- conforme autos de ação civil pública no 1999.61.00.003710-0, com pedido de tutela
antecipada, proposta pelo Ministério Público Federal em face do INSS, objetivou-se a
suspensão do desconto do imposto de renda sobre os valores pagos em atraso,
cumulativamente, em decorrência de processo administrativo ou judicial, com
restituição dos valores pagos indevidamente;
- o parecer no 287/2009 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- PGFN é favorável
ao ressarcimento do tributo já pago, conforme é o caso em apreço;
- teria valores a receber e não a pagar.
É o relatório.

A decisão de primeira instância (Fls. 66-71) manteve | manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Até a alteração da Lei no 7.713/88, pela inclusão do art. 12-A, em 20 de dezembro de
2010, os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente estavam sujeitos ao ajuste
anual na Declaração de Imposto de Renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores recebidos acumuladamente devem ser tributados
pelo regime de competência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.659 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720067/2011-59

O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 13.062,88.
Tem razão a Recorrente quando afirma que o IRPF relativo ao rendimento
recebido acumuladamente deve ser recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas a que se refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.
Contudo, no caso concreto, resta prejudicada a análise do pedido, pois não foram
juntados documentos da ação judicial aptos a permitir o cálculo na sistemática acima, inexistindo
planilhas discriminando os períodos aptas à se aplicar as tabelas e alíquotas àqueles períodos
referentes.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 87
DF CARF MF
Original